Tribunal: TJPA
Processo: 0008107-18.2016.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008107-18.2016.8.14.0063
APELANTE: LIANA MARIA DA SILVA MORAES, LEIDE ROSA ARAUJO, MARTA SUELLEN MEDEIROS VALE, MARIA DO SOCORRO COSTA MORAES

APELADO: MUNICIPIO DE VIGIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO RETROATIVA DOS MESES DE ABRIL DE 2015 A OUTUBRO DE 2015 DE GRATIFICAÇÃO SUPOSTAMENTE DEVIDA A CADA TRIÊNIO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL DO PEDIDO DAS APELANTES. RJU MUNICIPAL APENAS RECONHECE O DIREITO À GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO A CADA QUINQUÊNIO.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Liana Maria da Silva Moraes, Leide Rosa Araújo, Maria do Socorro Costa Moraes e Marta Suellen Medeiros Vale

contra sentença proferida pelo Juiz de Direito Titular de Vigia de Nazaré, que julgou improcedente os pedidos por elas formulados na ação de cobrança de gratificação ajuizada contra o Município de Vigia, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos seguintes termos:

Fronte ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido efetivado na reconvenção, nos termos do art. 487, I, do CPC, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Custas processuais e honorários, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, §2°, CPC/15.

Interposto recurso voluntário tempestivo contra a presente, intime-se o (a) recorrido (a) para oferecer resposta, e, decorrido o prazo, com ou sem contrarrazões, remeta-se ao Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vigia, 23 de janeiro de 2018.

Magno Guedes Chagas

Juiz de Direito Titular de Vigia de Nazaré e Termo de Colares”.

Na origem, as Autoras, ora Apelantes, relataram que se tornaram servidoras efetivas com o advento da Lei Municipal n. 134/2012, que efetivou os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias do Município.

Afirmam que, em 17 de abril de 2015, passaram a ter direito ao recebimento de gratificação por tempo de serviço, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, devida por cada 03 (três) anos de efetivo serviço, ou seja, a cada triênio.

Contudo, alegam que o direito à referida gratificação somente fora implementado em novembro de 2015, razão pela qual requereram o retroativo da gratificação por tempo de serviço correspondente a 5% (cinco por cento) sobre os vencimentos no valor de R$ 392,53 (trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos) para cada autora, até o ajuizamento da ação, com juros e correção monetária.

Em resposta, o Município de Vigia de Nazaré apresentou Contestação e Reconvenção de ID. 2095623 - Pág. 2 a 7), argumentando, em síntese, que as requerentes só adquiriram status de servidoras públicas estatutárias em 17/12/2012, quando foram devidamente empossadas.

O Município também alegou que o Estatuto dos Servidores prevê a concessão de adicional por tempo de serviço a cada
quinquênio
e não por triênio, como pretendido pelas Requerentes.

Ao final, o réu requereu, em contestação, a improcedência da demanda e, em reconvenção, que as autoras fossem condenadas a restituir os valores recebidos indevidamente pelo período de 12/2015 a 11/2017, no valor de R$ 1.216,80 (um mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta centavos), por cada reconvinda.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, consoante acima descrito na parte dispositiva (ID. 2112793).

Inconformadas, as requerentes interpuseram este Recurso de Apelação, sustentando em síntese, que lhes seria devido o pagamento dos retroativos da gratificação por tempo de serviço desde abril a outubro de 2015, visto que foram efetivados pela Lei Municipal 134/2012, assim, fariam jus a todos os direitos e deveres previsto na Lei Municipal 10/1980, o Estatuto dos Servidores.

Ademais, ressaltaram que os servidores municipais recebiam gratificação por tempo de serviço trienal, que seria paga pelo Ente Municipal desde novembro de 2015, no entanto, não foi paga no período entre 17 de abril de 2015, data da efetivação das autoras até o mês de outubro de 2015.

Ao final, requereram a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de pagamento retroativo da gratificação por tempo de serviço correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o período compreendido entre 17 de abril de 2015, data da efetivação das autoras, até o mês de outubro de 2015, com os devidos juros e atualização monetária.

Em contrarrazões, o Município de Vigia de Nazaré pediu o não conhecimento do recurso, ao argumento de que a apelação consistiria em inovação recursal, o que violaria o duplo grau de jurisdição.

No mérito, requereu que fosse negado provimento ao recurso, considerando que as servidoras não fariam jus ao pagamento dos valores retroativos requeridos, por ausência de previsão legal.

O Representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

De início, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Município apelado, no sentido de que haveria inovação da matéria em fase recursal.

Nesse ponto, tenho que não merece acolhida a preliminar, pois o cômputo do período trabalhado antes da posse das servidoras recorrentes nos cargos efetivos de Agente de Combate a Endemias —ACE e Agente Comunitário de Saúde – ACS já constavam na peça exordial das autoras, que pediram o pagamento retroativo da gratificação por tempo de serviço 17 de abril até outubro de 2015.

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

MÉRITO

No mérito, tenho que a sentença não merece reparos.

Conta dos autos que as ora Apelantes ingressaram no serviço público com base na Lei Municipal n. 134/2012, que criou os cargos públicos efetivos de Agente de Combate a Endemias —ACE e Agente Comunitário de Saúde – ACS.

A Lei Municipal nº 134/2012, em seu art. 1º, §1º, determinou que os ocupantes dos cargos de ACS e ACE estariam submetidos ao regime jurídico único, definido na Lei

Municipal n. 10, de 14 de Julho de 1980.

O RJU do Município de Vigia dispõe, em seu art. 116, sobre as gratificações devidas aos servidores, dentre estas, o inciso IV, menciona o adicional por tempo de serviço, esclarecendo o art. 117 que a cada cinco anos o servidor terá o acréscimo de 5% (cinco por cento) em seu vencimento base até o limite de 7% (sete por cento), nos seguintes termos:

Art. 116. Conceder-se-á gratificação:

(...)

V- adicional por tempo de serviço

(...)

Art. 117. A cada qüinqüênio será atribuída ao funcionário uma gratificação na base de

5% (cinco por cento) de seu vencimento até o máximo de 7% (sete por cento).

Da leitura do texto legal, verifica-se que a norma somente faz menção à gratificação a cada quinquênio, não havendo gratificação por tempo de serviço na forma trienal, razão pela qual foi inclusive proposta reconvenção pelo Município Apelado.

Desse modo, não há amparo legal para a pretensão das Apelantes, tendo elas recebido a gratificação por tempo de serviço nos últimos anos de forma contrária à lei.

Não obstante, além da nítida ausência de previsão legal, a pretensão das Apelantes também não pode ser acolhida porque elas apenas ingressaram no serviço público em 17/12/2012, conforme atestam os termos de posse de ID. 2095620, pelo que somente fariam jus ao adicional por tempo de serviço na forma do art. 117 do RJU em Dezembro de 2017 (cinco anos depois da posse).

Ademais, como bem ressaltou o Representante do Ministério Público, “
o erro da Administração ao conceder gratificação a servidor que não está prevista no RJU, não cria direito às recorrentes em reaver valores que, corretamente, o Poder Público deixou de pagar, porquanto não havia previsão legal para tanto
(ID. 2321246).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação ora interposto, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/05/2021